Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-63.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000553-63.2022.8.11.0006
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA INDEVIDAMENTE NA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. PENA READEQUADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33), à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 699 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) policiais civis avistaram o apelante descartar sacola contendo cinco porções de cocaína [255g] ao perceber a aproximação da viatura; (ii) o recorrente, em abordagem policial, confirmou o conteúdo ilícito da sacola, usando o termo “óleo”, comumente associado, no contexto policial, à pasta-base de cocaína; (iii) testemunhos judiciais dos policiais civis consistentes e convergentes acerca da conduta delituosa do réu; (iv) versão dada pelo apelante em interrogatório judicial contraditória com os demais elementos de prova; e (v) reconhecimento indevido da reincidência na segunda fase dosimétrica, tendo em vista a ausência de condenação definitiva anterior à data do fato.
3. Requerimento do recurso: absolvição do apelante por insuficiência de provas da autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se o conjunto probatório efetivamente comprova a autoria do apelante acerca do tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Revela-se descabido o acolhimento do pedido absolutório quando as provas produzidas nos autos evidenciam de forma inequívoca a autoria do apelante quanto ao tráfico de drogas, em especial pelos consistentes depoimentos dos policiais civis que o avistaram descartando sacola contendo significativa quantidade de cocaína, fracionada em porções, de modo compatível com a mercancia ilícita.
6. Constatado que a condenação criminal utilizada como fundamento para reconhecer a reincidência em detrimento do acusado transitou em julgado em momento posterior ao presente fato, impõe-se o afastamento da referida circunstância legal, de ofício, porquanto em flagrante desconformidade com o previsto no art. 63 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido, com providência de ofício.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, 40, VI, e 42; CPP, art. 386, VII; CP, art. 33, §§ 2o e 3o, c/c o art. 59 e art. 63. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação criminal n. 1000430- 20.2023.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000553-63.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VICTOR OLIVEIRA RAMOS - CPF: 062.824.301-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 396.525.131-72 (ASSISTENTE), DANILO DE FREITAS MARIANO - CPF: 062.875.181-89 (ASSISTENTE), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (ASSISTENTE), JUCILENE DE FREITAS - CPF: 019.147.991-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DOS SANTOS MORAES - CPF: 014.812.501-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 567.558.991-00 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA.
AUTORIA DELITIVA COMPROVADA.
REINCIDÊNCIA
RECONHECIDA INDEVIDAMENTE NA SENTENÇA
.

APELO DESPROVIDO
. PENA READEQUADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou
o
apelante
pela prática do crime
de
tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33),
à pena de 0
7
anos de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
699
dias-multa
.

2.
Fatos relevantes:
(
i
)

policiais civis avistaram o apelante
descartar sacola contendo cinco porções de cocaína [255g] ao perceber a aproximação da viatura; (
ii
)
o recorrente, em abordagem policial, confirmou o conteúdo ilícit
o da sacola, usando o termo “óleo”,
comumente associado
, no contexto policial,
à pasta-base de cocaína; (
iii
)
testemunhos judiciais dos policiais civis
consistentes
e convergentes
acerca da conduta delituosa do
réu
; (
iv
)
versão

dada pelo
apelante
em interrogatório judicial
contraditória com os demais elementos de prova; e (
v
) reconhecimento indevido da reincidência na
segunda fase dosimétrica, tendo em vista a
ausência de
condenação

definitiva
anterior
à data do fato
.

3. Requerimento
do recurso:
absolvição do

apelante
por insuficiência de provas da autoria
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A

quest
ão
em discussão consiste
em
analisar

se o conjunto probatório
efetivamente
comprova a autoria do
apelante
acerca do tráfico
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Revela-se descabido o
acolhimento do
pedido absolutório
quando
as provas produzidas nos autos

evidenciam
de forma inequívoca a autoria do apelante quanto ao tráfico de drogas,
em especial pelos consistentes depoimentos dos policiais
civis
que o avistaram descartando sacola contendo
significativa quantidade de cocaína, fracionada em porções,
de modo
compatível com a mercancia ilícita.

6.
Constatado que a condenação
criminal
utilizada como fundamento para reconhecer a reincidência
em detrimento do acusado
transitou em julgado em momento posterior ao presente fato, impõe-se o afastamento
da referida circunstância legal
, de ofício,
porquanto em
flagrante
desconformidade com o previsto no art. 63 do C
ódigo Penal
.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso desprovido, com providência de ofício.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06,
art
s
. 33
,

40, VI, e
42;
CPP, art. 386, VII
;
CP, art.
33, §§ 2o e 3o, c/c o art. 59 e art. 63
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
Apelação criminal n.
1000430- 20.2023.8.11.0042
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela
Defensoria Pública em favor

de

Victor Oliveira Ramos

contra a sentença
do
Juízo da
4a
Vara
Criminal

d
e
Cáceres
, nos autos da ação penal n.
1000553-63.2022.8.11.0006
, que
o
condenou pela prática
do delito de tráfico de drogas (
a
rt.
33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
)
,
à pena de
0
7

(
sete
)
anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
699
(
seiscentos e noventa e nove
)
dias-multa

(id.
290830016
).

Nas
razões recursais
,
o
apelante

pleiteia
a absolvição
por insuficiência de provas
quanto à autoria
, com fundamento
no art. 386, VII, do Código
de Processo Penal
e no princípio
in dubio pro reo
(id.
290830020
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu
o
desprovimento do recurso (id.
290830024
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pel
o

desprovimento
do apelo

(id.
297680380
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
o

acusado

Victor Oliveira Ramos
,
vulgo “
Vitinho
”,

foi

denunciado
como incurso
no
crime de tráfico de drogas
majorado
pelo envolvimento de criança ou adolescente
(
art. 33
, c/c o art. 40, VI,

da Lei n. 11.343/0
6)
,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de julho de 2021, por volta das 16h00min, em via pública, qual seja, Rua C, Bairro Jardim Universitário, neste Município de Cáceres/MT, VICTOR OLIVEIRA RAMOS, vulgo “VITINHO”, com consciência e vontade, envolvendo ou visando a atingir os adolescentes Danilo de Freitas Mariano e Wender Moraes
Cardena
(16 e 17 anos de idade à época, respectivamente) na prática do tráfico de drogas, trouxe consigo ou transportou
05 (cinco) porções grandes de substância análoga à cocaína
, totalizando
255g
(duzentos e cinquenta e cinco gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que os policiais civis da DEFRON, enquanto realizavam diligências pela cidade, avistaram o denunciado juntamente com os dois adolescentes, em duas motocicletas paradas no local acima mencionado, em atitude suspeita.

Abstrai-se que a equipe policial ao se aproximar dos suspeitos verificou que VICTOR deixou cair uma sacola junto aos seus pés, a qual ele pegou e arremessou sobre o muro de uma casa que ficava ao lado de onde estavam quando percebeu que seria abordado pelos policiais.

Ato contínuo, em entrevista, foi questionado a VICTOR do que se tratava o pacote que havia arremessado, tendo dito que era “óleo”, termo utilizado no tráfico de drogas para se referir a pasta base de cocaína.

Emerge que foi realizada busca no local em que o denunciado arremessou a sacola, azo em que foram localizadas cinco porções grandes de cocaína dispensadas pelo denunciado.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, além dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA”
(id.
290829897
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente a ação penal para conden
á-lo

pela prática do crime de tráfico de entorpecentes,
tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
e ao pagamento de
699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa
, no valor unitário mínimo,
afastando, todavia, a majorante descrita no incis
o VI do art. 40 da Lei em referência,
porquanto não comprovado o envolvimento
de menores na traficância.

Inconformada com a condenação,
o
apelante interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1
. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1
.1 Provas da autoria
delitiva

A defesa almeja a absolvição do
acusado
, pois, em sua concepção,

as provas mostraram-se frágeis acerca da
autoria,
uma vez que
as testemunhas ouvidas não foram capazes de afirmar com convicção
que el
e estaria praticando a
mercancia de entorpecentes, em atenção ao disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no princípio
in dubio pro reo.

O pedido não comporta acolhimento.

A materialidade
do fato delituoso
está comprovada pelo boletim de ocorrência (id.
290829494
), termo de
exibição e
apreensão (id.
290829
497
),
bem como pelo
laudo
de constatação
(id.
290829864
), de modo que não há insurgência recursal nesse ponto.

Quanto à autoria delitiva, as provas coligidas durante a
persecução penal
são robustas e convergem para a conclusão de que
o
apelante
p
raticou o crime imputado.

O

investigador de polícia
Márcio Medeiros da Silva
declarou judicialmente que
estava em diligências

em conjunto
com os
policiais civis
Genildo, Ailton
e
Ariovaldo

na data de

13/07/2021
, quando se depararam com três indivíduos parados no
meio da rua em duas motocicletas,
uma
delas
sem
placa e dois rapazes não utilizavam capacete
, o que motivou a abordagem.

Detalhou que
o apelante
Victor
, ao perceber a aproximação policial, levou as mãos à cintura e deixou cair um embrulho
, o qual se abaixou para pegar o objeto e o arremessou por cima do mur
o de uma casa.

Acrescentou que, ao ser i
nterpelado,
o próprio
Victor

prontamente
admitiu ter jogado o "
flagrante
", referindo-se posteriormente ao conteúdo
do embrulho
como "óleo"
,
expressão usualmente associada, no contexto policial, à droga conhecida como pasta
-
base de cocaína.

Na sequência,
deslocou-se até a residência
em questão
e encontrou
a sacola
,
abriu
-
a
na frente do apelante e dos outros dois
menores
, confirmando
tratar-se de
substância
entorpecente.

Ressaltou, ainda,
que
Victor
disse que os
adolescentes não tinham envolvimento com a droga,
os quais apenas lhe pediram
para ajudá-los a
empurrar a motocicleta, pois estava quebrada
(mídia, id. 290829981).

Em juízo, o investigador
Genildo
Alves
Ribeiro

afirmou que
visualizou
Victor
arremessando a sacola plástica em uma casa adjacente
(mídia, id. 290829981
).

Por sua vez, o policial
Ailton

Rodrigues dos Santos

declarou
judicialmente
que
Victor
admitiu ter sido o responsável por lançar o objeto sobre o muro
, ao passo que
o
investigador

Ariovaldo
Marques de Aguilar

também
confirmou ter presenciado a ação de arremesso da sacola contendo droga
(mídias, id.
290829981).

Interrogado em sede instrutória,
o apelante
asseverou que não estava na posse
d
o
entorpecente, que um dos menores
jogou

a sacola ao avistar os policiais, e que no decorrer da abordagem até a sua condução para a Delegacia não sabia que tinha
droga no interior da sacola. Contudo,
ao ser questionado pelo magistrado, não soube informar qual dos
adolescentes
teria descartado
a
substância tóxica
(
mídia,
id. 290830006
).

No entanto, a
versão dada pelo apelante
não encontra respaldo nas demais provas dos autos, além de revelar-se contraditória
em relação às declarações prestadas
na fase policial pel
o
menor
Danilo de Freitas
,
que

informou que
“
a droga estava com o
Victor
,
o qual jogou a droga em um quintal
”,
cuja substância foi encontrada pelos policiais na sequência.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Desta feita,
os
elementos de convicção angariados
nos
autos, notadamente as circunstâncias do flagrante,
que revela
ram
a apreensão de significativa quantidade de cocaína [
255g
]
,
fracionada em cinco porções,
e os
relatos testemunhais consistentes
e seguros, qu
e apontam que o apelante
trazia consigo
e
transportava
entorpecente, descartando-o ao perceber-se na iminência da abordagem policial, comprovam
de forma inequívoca a sua autoria
em relação ao
tráfico de entorpecentes
.

Outrossim,
a quantidade de
cocaína apreendida
é compatível com a mercancia
ilícita,
na medida em que
permitiria a confecção de aproximadamente
255 pinos ou papelotes
fracionados em
1g

cada
, quantia para consumo individual médio

(TJMT,
Apelação criminal n.
1000430- 20.2023.8.11.0042
, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 30/04/2024).

P
or conseguinte,
revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, visto que comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06
pelo apelante
.

2. DAS PENAS

2.
1

Exclusão da agravante (
ex

of
f
i
cio
)

Embora a pena dosada não tenha sido objeto de insurgência
pela defesa,
da leitura da sentença, observa-se
flagrante equívoco
quanto ao reconhecimento da reincidência
em detrimento do
apelante na segunda etapa dosimétrica, tendo por base a
ação penal n.

1
009273-87.2020.8.11.0006
, consoante se infere do seguinte trecho decisório:

“
Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

(...)

2.
Antecedentes
: infere-se do
ExPe
2000195-81.2022.811.0006
que o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado, uma por tráfico de drogas (
PrEsAn
1009273-87.2020.8.11.0006
) e a outra por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito (
PrEsAn
1008181-40.2021.8.11.0006),
a qual somente a primeira será considerada(s) e na fase própria
(Id. 185770457). Nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, “[...]condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade[...]” (STJ -
AgRg
no HC: 866362 AL 2023/0399731-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024);

(...)

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto:

a quantidade expressiva de droga apreendida (
255g
) e a natureza deletéria (
pasta base de cocaína
) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 (STJ -
AREsp
: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024).

FIXO
, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável,
pena-base do delito em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Das circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP)
:

Há
uma
agravante
a considerar em razão da
reincidência específica

por tráfico de drogas

(
PrEsAn
1009273-87.2020.8.11.0006).

Consequentemente, aumentando-a em
1/5
em razão da reincidência

específica remanescente,
FIXO
a pena intermediária em sete anos de reclusão e pagamento

de seiscentos e noventa e nove dias-multa
”

(id. 290830016).

Como se sabe,
a reincidência caracteriza-se pelo cometimento de
novo crime após o trânsito em julgado
de sentença condenatória anterior,
nos termos do art. 63 do Código Penal
.

No caso, porém,
observa-se que o delito apurado nestes autos foi praticado em
13/07/2021
, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da ação penal n.
1
009273-87.2020.8.11.0006, ocorrido em
12/09/2024
,
dado lançado no processo executivo n.
2000195-81.2022.811.0006
citado na sentença
.

Logo
,
não estando caracterizada a reincidência
,
impõe-se
a
correção
,
de ofício
, da pena
por esta instância revisora.

C
onsiderando que a pena-base foi fixada em
05 (cinco) an
os e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
em razão da depreciação da natureza e da quantidade
da droga apreendida, e que não há outras circunstâncias
agravantes ou atenuantes
a incidir
, tampouco majorantes e atenuantes aplicadas
na sentença
, torno-a definitiva.

Por fim, m
antenho o
regime inicial

fechado
, tendo em vista o
quantum
da pena aplicado e a existência de circunstâncias judiciais desfav
oráveis valoradas de forma preponderante, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, “
a
”, § 3o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, e art.
42 da Lei n. 11.343/06.

3
. DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto por

Victor Oliveira Ramos
,
em consonância com o parecer ministerial
, mas,
de ofício
, afasto a reincidência reconhecida na sentença,
com a readequação da reprimenda para
05 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025